Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO.
I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.
II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que a recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
III - Negou-se provimento ao recurso.